Tribunal: TJES
Processo: 5018940-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018940-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros
RECORRIDO: BRUNO SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018940-18.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO:
BRUNO SANTOS RIBEIRO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEI Nº 14.071/2020. LEI QUE AUMENTOU O LIMITE DAS PONTUAÇÕES NO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
ENCERRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI
. RESOLUÇÃO DO CONTRAN QUE ESTABELECE OS LIMITES DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.071/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por BRUNO SANTOS RIBEIRO

em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora alega ter sido punido pelo Detran em decorrência do auto de infração de “conduzir veículo com direito de dirigir suspenso”, sendo que o Processo administrativo de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir (processo Adm. nº 87950405) somente foi instaurado em 22/11/2019 e concluído em 10/12/2021. Aduz que o requerido não observou a nova legislação (Lei nº 14.071/2020) quanto ao limite de pontos para a punição.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, confirmo a liminar antes deferida por este Juízo e JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para DECLARAR a nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 87950405, deflagrado em desfavor do requerente BRUNO SANTOS RIBEIRO (CPF Nº 094.497.127-00) e consequentemente a nulidade do processo de cassação do direito de dirigir 2022-KXX65, DETERMINADO AO DETRAN-ES (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO), AS BAIXAS DEVIDAS EM SEU SISTEMA, EM 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA.

Irresignada com a sentença no ID 6726622, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a Resolução do Contran nº 844/2021 estabelece os limites da aplicação da nova lei, e no caso dos autos, o processo administrativo foi encerrado em 31/01/2021, e a lei nº 14.071/2020 entrou em vigor apenas em 12/04/2021, portanto, não há falar em aplicação da referida lei, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora, ora recorrida, busca a anulação do processo administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir, sob o argumento que a Lei nº nº 14.071/2020, teria alterado os limites das pontuações. Tese acolhida pelo juízo de piso que entendeu pela ultratividade da referida lei.

Ocorre que no momento da entrada em vigor da lei nº 14.071/2020,
o processo administrativo da suspensão da CNH já havia sido encerrado
, dado que o processo encerrou em 31/01/2021 (ID 6726617 - pág. 3), e a vigência da lei iniciou em 12/04/2021.

Quanto ao momento de encerramento do processo administrativo que parece ser o ponto controvertido entre as partes, nota-se que em 31/01/2021 encerrou o prazo para o recorrido apresentar recurso contra a aplicação da penalidade, e em razão de sua inércia e,
houve o encerramento do processo administrativo na data supracitada,
conforme determina o art. 290, inciso II do CTB:

Art. 290.
Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

(...)

II -
a não interposição do recurso no prazo legal
; e

(...)

Ademais, a fim de regulamentar a incidência da referida lei, o CONTRAN fez a Resolução nº 844 de 09/0/2021, que em seu art. 3º, inciso III, §§2º e 3º, dispõe:

§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:

I - ainda não instaurados; ou

II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.

§ 3º A pontuação das infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 continua sendo considerada para o cômputo de que trata o inciso I." (NR)

Portanto, nessa ambiência, não é cabível o princípio da ultratividade da Lei mais benéfica, posto que a Resolução supracitada é clara ao dispor a incidência e os limites para aplicação da Lei nº 14.071/2020.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)